Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. CHEGADA AO DESTINO EM DATA POSTERIOR À PROGRAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VANESSA OLIVEIRA DE ABREU, ADELSO SILVA CORREA e outros em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 1.993,53 (mil novecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) a título de reparação por danos materiais. Em sede recursal, aduzem os recorrentes que a sentença merece ser reformada para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento integral dos valores relativos ao ressarcimento dos danos materiais causados, em face das despesas com novas passagens, na importância de R$ 1.993,53 e das despesas com alimentação, hospedagem e transporte dos requeridos, importância de R$ 2.450,00, totalizando o valor de R$ 4.443,53 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos). Ademais, requer o pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em caráter punitivo-pedagógico, em face da empresa ré, haja vista os transtornos sofridos pela requerente e a reiterada conduta delitiva da empresa requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 29824607). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 30723855). Contrarrazões não apresentadas.
3. Os autores narram que adquiriram passagens de ônibus, trechos de ida e de volta, com origem de Brasília/DF para São Luís/MA. Informam que receberam a orientação de que as passagens de volta deveriam ser agendadas na cidade de destino com uma antecedência de 05 (cinco) dias. Em 28/12/2020, ao tentar realizar o agendamento das passagens de retorno, previsto entre 04/01/2021 e 06/01/2021, não obtiveram êxito sob a alegação de que o funcionário da TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA responsável pela marcação de passagens estaria com COVID-19. Os autores expõem que foram orientados a solucionar o problema por outros meios, mas nenhum resultou na obtenção das passagens de volta, fato que ensejou a compra de novas passagens por outra empresa de transporte rodoviário com data de retorno em 10/01/2021.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. No presente caso, observo que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não apresentou prova alguma do mau funcionamento do sistema no dia alegado. Tampouco juntou provas de que tenha prestado qualquer tipo de assistência aos recorrentes. Logo, resta configurada a falha na prestação do serviço.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
8. Em relação aos danos materiais alegados pelas recorrentes, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (art. 944, CC). No caso, em que pesem as alegações das partes recorrentes, os comprovantes apresentados (ID 29824608 – página 05) não são aptos a comprovar as alegadas despesas.
9. Em relação aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorrentes ao buscar outra empresa de transporte rodoviário para realizar sua viagem de volta, mesmo com bilhetes já adquiridos da empresa recorrida, bem como o atraso injustificado e imprevisto em sua data de retorno sem a esperada e adequada assistência, caracterizam a falha na prestação dos serviços capazes de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1387873, 07275689520218070016, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/11/2021, Publicado no DJE: 02/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1373599, 07077057720218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/09/2021, Publicado no DJE: 05/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão n. 1251049, 07338095620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/05/2020, Publicado no DJE: 03/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
10. Quanto ao valor do arbitramento da quantia a título de indenização por dano moral, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em compelir à parte requerida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Observando os critérios acima elencados, juntamente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justa é a indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em seu enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.